Tribunal: TJDFT
Processo: 0726511-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO DÉBITO EM EXECUÇÃO E VALOR DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. DEPÓSITO PELO EXEQUENTE. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO ART. 908, § 1o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Transitada em julgado a sentença e iniciada a fase de cumprimento, deve o processo executivo se desenvolver nos estritos limites do decisum exequendo.
2. Considerando que a condenação em obrigação de pagar determinada na r. sentença foi definida em valor líquido, o quantum debeatur deve ser acrescido, tão somente, dos valores devidos a título de correção monetária e juros de mora, consectários lógicos da condenação principal.
3. Não é possível reconhecer a aplicação ao caso dos autos do disposto no artigo 908, § 1o, do CPC, pois não consta na escritura pública de compra e venda firmada entre as partes a indicação de que o bem em questão tenha sido dado em garantia do negócio jurídico celebrado entre as partes.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.